Tribunal: TJPA
Processo: 0045484-27.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045484-27.2012.8.14.0301
APELANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ANA CAROLINA MARTINS DOS SANTOS NUNES, ALESSANDRO PAIVA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA ACIMA DO PERMITIDO.
DANO MATERIAL MORAL E LUCRO CESSANTE.

INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. POSSIBILIDADE.

DANO MORAL. CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O descumprimento de obrigação firmada em contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização.

2.

A jurisprudência do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização.

3.

Em caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, a restituição dos valores pagos se dá de forma integral, entendimento sumulado pelo STJ.

4.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

5.

Valor da indenização por danos morais, não desrespeita aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Não há de falar em redução da condenação em danos morais.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Plenário Virtual, Sessão do dia 15 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0045484-27.2012.8.14.0301

APELANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA - PA21313-A

APELADO: ANA CAROLINA MARTINS DOS SANTOS NUNES; e ALESSANDRO PAIVA NUNES

ADVOGADO: THIAGO TELES DE CARVALHO - 8537-A

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra sentença (ID nº 1868102 - Pág. 1-8) do MM. Juiz de Direito da 13º Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela (processo nº 0045484-27.2012.8.14.0301), proposta pelos ora apelados ANA CAROLINA MARTINS DOS SANTOS NUNES e ALESSANDRO PAIVA NUNES, cujo dispositivo se transcreve abaixo:

“[...]

DISPOSITIVO

Em razão dos fundamentos antecedentes, julgo parcialmente procedente o pedido e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, devendo a ré realizar o ressarcimento aos autores de todos os valores pagos durante a execução do contrato, acrescidos de juros de 1% a.m. desde a citação, e correção pelo índice do INCC, a partir do desembolso de cada um dos pagamentos.

Condeno a ré a pagar, a título de danos materiais – lucros cessantes, o montante de 0,5% do valor do imóvel (na época do atraso) desde o vencimento do prazo de entrega, considerada a prorrogação de 180 dias (maio de 2011), até a data do último pagamento desembolsado em favor da requerida, momento em que, em razão da mora da requerida, tiveram a intenção pela rescisão contratual, acrescidos de juros de 1% a.m. desde a citação, e correção pelo índice do INCC, incidente desde o vencimento do prazo de entrega do imóvel, considerada a prorrogação contratual de 180 dias - em maio/2011.

Condeno a ré por danos morais, pelas razões já assentadas, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo este ser corrigido pelo INCC, desde a data do arbitramento (súmula 362, STJ) e mais juros moratórios desde a citação (art. 405, Código Civil).

Os valores resultantes da apuração do ressarcimento dos valores desembolsados pelos demandantes, dos lucros cessantes e do dano moral ora arbitrado, deverão ser somados e descontados dos valores já pagos quando do cumprimento das tutelas deferidas (já depositadas em juízo).

Sem prejuízo, expeça-se alvará em nome dos demandantes, para levantamento dos valores constantes da subconta nº 1310119665, observando-se as determinações contidas no Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018, do CNJ.

O Alvará poderá ser expedido em nome de advogado habilitado desde que haja outorga expressa de poderes específicos para esse fim na procuração, certificando-se nos autos a localização do referido instrumento.

Condeno, ainda, a ré em custas e honorários, estes em 10% do valor da condenação.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

[...]” (grifamos)
(ID nº 1868102 - Pág. 1 a 8)

Contra essa decisão a apelante opôs embargos de declaração (ID nº 1868103 - Pág. 1-3). Em seguida foram apresentadas contrarrazões aos aclaratórios (ID nº 1868103 - Pág. 10-13).

O Juízo
a quo
prolatou decisão de rejeição aos embargos de declaração, fundamentando para tanto que a questão objeto da controvérsia arguida pela embargante, ora apelante, deve ser objeto de recurso próprio (ID nº 1868103 - Pág. 1).

Após, a outrora ré interpôs a presente apelação (ID nº 1868104 - Pág. 1–24), alegando, em síntese, ser dos apelados a responsabilidade pelo desfazimento do negócio jurídico, o que, de acordo com o contrato firmado entre as partes, não dá ensejo à restituição integral do valor pago, motivo pelo qual a pretensão deve ser julgada improcedente. Acrescentou, ainda, que em casos de restituição de valores pagos a incidência dos juros se dá a partir do trânsito em julgado da decisão.

Prosseguindo em suas razões, aduz ser descabido o pedido cumulativo de lucros cessantes e danos morais e, ainda, que não há prova para subsidiar sua condenação por lucro cessante, ainda mais quando os apelados inadimpliram com as obrigações pactuadas, o que implicaria na não entrega do imóvel. Assevera, ainda, que por não terem os apelados cumprido integralmente com suas obrigações a fixação desses lucros deve ser realizada na proporção dos valores que pagaram ao longo do contrato, sendo desarrazoada e desproporcional outro valor.

Sustenta ser incompatível o pedido de rescisão contratual com lucro cessante e que resta ausente a configuração do dano moral. Contudo, caso entenda pela procedência de dano moral, que haja amenização/redução do
quantum
indenizatório em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade que deve ser aplicado nesses casos e que o termo inicial dos juros por dano moral se dê a partir da sentença.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso e no mérito seu provimento para reformar a sentença.

O apelado ofereceu contrarrazões onde pugna pela improcedência do recurso e manutenção da sentença guerreada (ID nº 18680105 - Pág. 1 – 4).

É o relatório.

VOTO

V

O

T

O

Estando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do apelo e passo ao exame de suas razões.

Cuida-se, em síntese, de ação de conhecimento que tem por objeto o reconhecimento da responsabilidade civil do apelante FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA pelo atraso na entrega de unidade imobiliária aos apelados Ana Carolina Martins dos Santos Nunes e Alessandro Paiva Nunes.

Abstrai-se dos autos que a discussão principal da matéria ventilada em sede de apelação repousa na aferição da culpa pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, o que abrange, por consequência, os efeitos decorrentes do reconhecimento da falta contratual, como o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

No caso em apreço, o Juiz de primeiro grau reconheceu a legitimidade da pretensão formulada pelos autores, declarando a rescisão do contrato por culpa do apelante e condenando-o ao ressarcimento dos prejuízos que a sua conduta faltosa acarretou aos apelados.

A decisão impugnada foi proferida de forma escorreita e pautada no conjunto de provas acostados aos autos dando conta de que, de fato, houve um atraso demasiadamente longo por parte do apelante na entrega das unidades imobiliárias contratadas. Vale destacar a propósito, que o atraso foi até bastante tolerado pelos apelados, que chegaram inclusive a firmar um aditivo contratual com a construtora em dezembro de 2009 para diluir o pagamento da parcela intermediária como contrapartida pelo atraso na entrega dos imóveis, que passou de março de 2010 para novembro daquele ano, conforme consta expressamente dos documentos ID nº 1868091 -pág. 30 e ID nº 1868097 – pág. 55.

Não houve portanto, prova de inadimplemento por parte dos apelados, ressoando evidente dos autos, ao contrário, que o apelante não cumpriu com a obrigação contratual que havia assumido, nem em março de 2010 e nem em novembro daquele ano.

In casu
, se vê que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, posto que oriunda de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento (fornecedor) e o futuro proprietário do imóvel (consumidor), se amoldando aos requisitos qualificadores de tal relação expostos nos artigos 1º a 3º do Código de Defesa do Consumidor
[1]
.

Cumpre ressaltar que o Código Consumerista também dispõe como direito básico do consumidor a efetiva reparação por danos patrimoniais e morais
[2]
, cabendo ao fornecedor do serviço responder, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao mesmo defeitos relativos à prestação dos serviços ou de produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
[3]
.

Fixada essa premissa, passando para a situação concreta retratada nos autos, o que se verifica é que o apelante (fornecedor) não cumpriu com as obrigações assumidas com os apelados (consumidores) em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, uma vez que não foi obedecida cláusula que dispôs sobre o prazo de conclusão e entrega do imóvel, incluindo o prazo de tolerância.

Resta evidente, pois, a ocorrência de falta grave na prestação do serviço por ato atribuído exclusivamente ao contratante, dando ensejo ao reconhecimento de sua responsabilidade objetiva pelos prejuízos suportados pelos apelados.

É importante consignar, a propósito, que a jurisprudência tem reconhecido a validade das cláusulas contratuais que preveem prorrogação do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra. Essa prorrogação, todavia, deve ser permitida de forma excepcional e pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, consoante julgado que segue:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL.
PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.

2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil).

3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.

4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família
. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.

6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.

7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).

8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação.

9. Recurso especial não provido.

(REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

No caso dos autos, o que se verifica é que o prazo inicialmente ajustado para a entrega das unidades imobiliárias, março de 2010, não pode ser cumprido pela apelante, que acabou flexibilizando o cumprimento da obrigação de pagar atribuída aos apelados, permitindo que o pagamento das parcelas intermediárias que iriam vencer em fevereiro e março de 2010 fossem diluídas em nove parcelas mensais, até a efetiva entrega das unidades, prevista para o mês de novembro de 2010, ou seja, nove meses após o prazo inicialmente prometido.

Veja-se, portanto, que já na primeira prorrogação o apelante contou com prazo bem superior ao costumeiramente admitido pela jurisprudência, que é de 180 dias, e mesmo assim não foi capaz de efetuar a conclusão das obras e entregá-las no tempo prometido.

Constatada, pois, a falta da parte apelante no cumprimento de suas obrigações contratuais, deve ser acolhida a pretensão inicial dos apelados de ver o contrato rescindido, inclusive com o pagamento das verbas indenizatórias daí decorrentes, fixando junho de 2011 como início da mora e como termo final o momento que os apaleados pleitearam a rescisão contratual, consoante já disposto na sentença, se mantendo, ainda,
os percentuais fixados em relação aos juros e correção pois seguiram o parâmetro usualmente adotado por esta Egrégia Corte Estadual, não merecendo reparos a decisão.

Resta indubitável, portanto, que os apelados devem ser restituídos com a integralidade dos valores que pagaram ao longo da vigência do ajuste contratual, nos termos da sentença vergastada, consoante entendimento cristalizado na súmula 543 do STJ,
in verbis
:

Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Quanto à alegada impossibilidade de cumulação das pretensões ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais, a irresignação recursal deve ser rejeitada. É que o primeiro tem por finalidade reparar a parte prejudicada pelos prejuízos de ordem material sofridos em seu patrimônio, abrangendo tanto aquilo que efetivamente se perdeu em termos patrimoniais como aquilo que se deixou de lucrar (art. 402 do CC); e o segundo, compensar a lesão perpetrada aos direitos da personalidade.

Os institutos, portanto, não se confundem, pois destinam-se a reparar prejuízos de ordem distinta, sendo, portanto, plenamente cumuláveis.

Não merece retoques, pois, a sentença impugnada, seja porque os danos são perfeitamente cumuláveis, seja porque o conjunto probatório que emerge dos autos dá conta de que a culpa pela rescisão do contrato decorreu de ato atribuído exclusivamente ao apelante e não aos apelados.

Vale frisar a propósito, que
o fornecedor no caso o apelante,
responde

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor, por se tratar de responsabilidade civil objetiva disposta no Código de Defesa do Consumidor. Não se pode deixar de mencionar, ainda, que em casos de atraso na entrega de obra o Superior Tribunal de Justiça já
firmou na sistemática dos recursos repetitivos que o prejuízo do promitente comprador é presumido, ensejando em indenização pelo dano sofrido, consoante se verifica nos julgados abaixo transcritos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA
. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE PARA A DEMANDA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DA MORA DA EMPRESA PARA A DATA DA EXPEDIÇÃO DO 'HABITE-SE'. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.

282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n. 1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

4.
A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"
(REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

5. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.

6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF).

7. "A tese de que o 'habite-se' deve ser considerado como termo final para a entrega do imóvel em razão de expressa previsão contratual nesse sentido, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ" (AgInt no REsp n. 1.752.994/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 8/4/2019).

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1794544/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Violação aos artigos 458, II, II e 535, II do CPC/73 não configurada. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte.

2. No que diz respeito ao prazo de decadência aplicável ao caso, à razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação e à existência de danos morais indenizáveis, as instâncias ordinárias chegaram aos referidos entendimentos com base nos elementos fático-probatórios dos autos. Derruir tais conclusões exigiria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de considerar
que a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.
Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1541286/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)
(grifamos)

Igualmente são os julgados desse E. Tribunal de Justiça, consoante ementas abaixo transcritas:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS RÉS SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES. PRELIMINAR: SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEITADA.

MÉRITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE.
LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO - QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS
. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CIRCUNSTÃNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO DAS RÉS E DO AUTOR ANALISADOS CONJUNTAMENTE EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (2020.01840598-86, 214.086, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-02, Publicado em 2020-09-02)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
RECURSO PRINCIPAL DA RÉ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. IMPROCEDENTE.
PREJUÍZO PRESUMIDO.
PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO CONTRATO PELOS AUTORES DA AÇÃO. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DE 0,5% DE
LUCRO CESSANTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PROCEDENTE
. OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER ARBITRADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, O QUE ESTÁ DENTRO DA RAZOABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDO PREJUDICADO. ANTERIOR PROVIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO MAGISTRADO SINGULAR PARA INCLUIR NA SENTENÇA A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES PARA O PERCENTUAL DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES DA AÇÃO. PEDIDO PARA A FIXAÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DE LUCRO CESSANTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO. IMPROCEDENTE. OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER ARBITRADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, O QUE ESTÁ DENTRO DA RAZOABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Processo nº 0640692-39.2016.8.14.0301. Acordão: 3765557. Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO. Data Julgamento: 28-09-2020) (grifos nossos)

Sendo assim, pelas razões de fato e direito acima expostas, resta configurado o dano sofrido pelo apelado em virtude do atraso na entrega da obra. Logo, não há que se falar em ausência de conduta ilícita ensejadora da reparação de dano, pois o prejuízo dos recorridos por descumprimento de obrigações pactuadas é evidente e deve ser reparado, inclusive no que concerne ao lucro cessante oriundo do atraso na entrega do imóvel, nos termos da sentença combatida.

Igualmente, não há como prosperar a alegação de inexistência de dano moral a ser indenizado, vez que a
indenização a título de dano extrapatrimonial pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada. Sobre o assunto, dispõe a melhor doutrina:

“Pagar “perdas e danos”, afinal de contas, significa isso: indenizar aquele que experimentou um prejuízo, uma lesão em seu patrimônio material ou moral, por força do comportamento ilícito do transgressor da norma.”
[4]

Os artigos 186 e 927 do Código Civil, reconhecem a reparabilidade dos danos material e moral oriundos de ato ilícito, ao disporem:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” (grifamos)

Dessa forma, o dano moral é a lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

A demora na entrega do imóvel existiu, bem como o dano ao apelado que se viu impedido de usufruir, na data aprazada entre as partes, do imóvel que adquiriu, o que não pode ser considerado como mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

(2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE).

PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).

Dano Material representado pelo lucro cessante. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ, é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da finalidade afirmada pelos autores. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova. (Precedentes).

A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte TJPA. Desse modo, correta a decisão que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, pois é prática comum do mercado imobiliário.

A fixação referente a 0,5% do valor do bem (na época do atraso) desde o vencimento do prazo de entrega, considerada a prorrogação de 180 dias (em agosto de 2014), até a data da efetiva devolução do montante pago anteriormente, tendo em vista a rescisão contratual, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo justa, não se afigurando exacerbado. Não merece acolhida a irresignação das Empresas Apelantes.

À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta. (2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-06-26). (
Grifei).

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, devendo ser mantida a decisão nesse ponto.

No que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral no decisum
ad quo
, demonstra-se razoável e proporcional a extensão do dano sofrido pelo ora apelado, bem como o valor fixado pelo juízo.

Quando se trata de dano extrapatrimonial, inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida. Sendo o objetivo dessa reparação é dar ao lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento oriundo do ato ilícito.

Assim, há necessidade de se aferir a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente da vítima, a condição econômica do agente e as condições pessoais do ofendido.

Dessa maneira, vislumbro que na decisão guerreada foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
In casu
, considerando as peculiaridades do caso, entendo que o montante de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) não é exacerbado, se encontra em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria em casos similares, conforme precedente
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE ENTREGA DA OBRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em decorrência do atraso na entrega do imóvel, não desrespeita aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

2. Não há de falar em redução da condenação em danos morais
[...].

3. Recurso conhecido e desprovido.

(2017.00997192-12, acórdão 171.693, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-07, Publicado em 2017-03-16). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES -
CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA

- EMPREENDIMENTO: PARC PARADISO CONDOMÍNIO RESORT - UNIDADE 1402 DO EDIFÍCIO GÊNESIS -
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PARTE DA APELANTE
, GAFISA -
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA QUE DÁ ENSEJO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
- LUCROS CESSANTES MANTIDOS NO VALOR DE R$ 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) MENSAIS -
DANOS MORAIS MANTIDOS EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) EM FAVOR DA APELADA
- LITIGÂNCIA DE MA-FÉ NÃO RECONHECIDA EM DESFAVOR DA RÉ/APELANTE.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ/PA AP - 2016.02290892-28, 160.776, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-09, Publicado em 2016-06-14) (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS MORAIS CONFIGURADOS.
DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES, ATENDE OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO APRESENTADO
. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2017.05108441-09, acórdão 183.738, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-21, Publicado em 2017-11-29). (Grifei).

Logo, o valor fixado a título de dano moral sofrido pelo apelado se mostra acertado, não havendo que se falar em redução, motivo pelo qual a sentença deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença apelada em todos os seus termos, pelos fundamentos de fato e direito acima explanados.

É como voto.

CUMPRA-SE.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

[2]
Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

[3]
Art. 12 - O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

[4]
GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 2 : obrigações / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. – 20. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, PG 380.

Belém, 03/02/2021